Tribunal: TJDFT
Processo: 0715791-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. EFEITOS PROSPECTIVOS. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. NÃO CARACTERIZADA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REGULAMENTO. ALTERAÇÃO. RECUPERAÇÃO DE PERDAS INFLACIONÁRIAS. OBRIGAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA.
1. Preenchidos os requisitos para concessão do benefício, deve ser deferida a gratuidade de justiça ao apelante a partir deste momento, inclusive para o recebimento do apelo, até porque o recorrente não se insurgiu anteriormente acerca do indeferimento do beneplácito, sendo certo que os efeitos de seu deferimento, nesta esfera recursal, serão prospectivos, ou seja, para o futuro, com eficácia ex nunc, não alcançando encargos processuais fixados anteriormente.
2. As nulidades relativas ao artigo 489, § 1o, incisos I e IV, não restaram configuradas já que a sentença recorrida demonstra, suficientemente, os motivos da solução adotada, não sendo imperativo que o julgador enfrente todas as questões suscitadas pelas partes, sendo necessário enfrentar, apenas, as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.
3. A Portaria no 2.610/2008, editada pela Secretaria de Previdência Complementar, não estabelece uma obrigação imediata quanto à recuperação de perdas inflacionárias referentes a qualquer período, mas apenas autoriza a alteração do regulamento do plano de benefícios REG/REPLAN.
4. Foi com base nessa autorização que no mesmo ano de 2008 alterou-se o Regulamento do Plano de Benefícios REG/REPLAN, incluindo-se o § 2o ao artigo 115. A regra anterior também não assegurava a pretendida recuperação de perdas inflacionárias no mencionado período, mas apenas disciplinava a forma de revisão do benefício saldado, com recursos destinados ao Fundo para Revisão de Benefício Saldado, o que estava condicionado a resultados financeiros excedentes da meta atuarial.
5. O § 2o incluído posteriormente, com natureza transitória, se revela mais benéfico do que a regra anterior no tocante aos recursos que seriam destinados à recomposição de perdas inflacionárias do período de 01/09/1995 a 31/08/2001, tendo em vista que aumenta de 50% (cinquenta por cento) para 90% (noventa por cento) do resultado financeiro que superar a meta atual o montante destinado à composição do Fundo para a Revisão de Benefício Saldado, determinando a revisão quando essa quantia atingir 1% da Reserva do Benefício Saldado, na forma do § 1o.
6. Ao contrário do que sustenta o apelante, afastar a aplicação da norma prevista no § 2o, por si só, não lhe garantiria o direito de perceber o pagamento das perdas inflacionárias referentes ao período mencionado, já que a regra original apenas previa a constituição de um fundo para a revisão dos benefícios, o que estava, ainda, condicionado ao resultado financeiro que excedesse a meta atuarial.
7. Ademais, não logrou êxito a parte autora/apelante em demonstrar qualquer vício que pudesse evidenciar alguma nulidade em referido ato normativo relacionada à sua edição, não se prestando para tanto alegações genéricas de caráter principiológico.
8. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida, improvido.